Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DELITO DE FURTO PARA RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE MATERIAL. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Devidamente consignados os fundamentos que ampararam o entendimento deste Colegiado pela impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, não há que se falar em omissão no julgado.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.